Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA.
Configura abandono da causa a paralisação do processo por mais de trinta dias, embora o autor tenha sido intimado, por meio do seu advogado e pessoalmente, para impulsioná-lo.